Tribunal: STF
Processo: Rcl 7925
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-01
Data de publicação: 2011-08-01

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - NÃO CABIMENTO - INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A SUA UTILIZAÇÃO - RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



           - O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557, § 1º, ambos do CPC, deve infirmar todos os fundamentos em que se assenta a decisão agravada. Não basta, desse modo, ao recorrente, debater o mérito do ato decisório contra o qual se insurge. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes.